Tribunal: TJES
Processo: 5016829-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016829-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ERIKA MARIA CAMPAGNARO BUNGNSTAB PAVAN

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. RESERVA DE VAGA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em ação ordinária ajuizada por Erika Maria Campagnaro Bunsgnstab Pavan, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar a sua reclassificação na lista de candidatos com deficiência em concurso público para o cargo de Analista Econômico Financeiro – Gestão Financeira – Espírito Santo, com consequente reserva de vaga, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a intervenção judicial para determinar a reclassificação provisória de candidata em concurso público como pessoa com deficiência, diante da existência de laudo médico particular que aponta cardiopatia grave e do indeferimento administrativo pela banca organizadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo médico particular apresentado pela agravada descreve quadro clínico de cardiopatia congênita (Anomalia de Ebstein), uso de marca-passo definitivo e sintomas de limitação física, sendo suficiente para demonstrar a ausência de certeza de que se trata de pessoa não portadora de deficiência, o que i
mpõe a necessidade de dilação probatória na origem, mediante a realização de perícia técnica, sendo descabida a exclusão sumária da candidata

A reserva de vaga constitui medida cautelar adequada e proporcional para resguardar o resultado útil do processo, diante do risco de perecimento do direito, considerando a possibilidade de homologação do certame antes do julgamento final da ação.

A jurisprudência do TJES e de outros tribunais pátrios admite a reclassificação provisória e a reserva de vaga a candidato sub judice quando presentes elementos indiciários de deficiência e ausência de perigo de irreversibilidade da medida.

A decisão de origem observou os requisitos legais da tutela de urgência e apresentou fundamentação suficiente, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de laudo médico particular que aponta deficiência é suficiente para justificar a reclassificação provisória de candidata em concurso público na lista de pessoas com deficiência.

Em situação tal, é vedada a exclusão sumária do candidato do certame, sendo necessária a produção de prova pericial.

A reserva de vaga a candidato sub judice é medida cautelar legítima e reversível, destinada a preservar o resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 300, 537; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), arts. 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5010547-49.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 26.04.2023; TJES, AI nº 5013791-49.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 09.08.2024; TJDFT, AI nº 0709662-72.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 06.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016829-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ERIKA MARIA CAMPAGNARO BUNSGNSTAB PAVAN

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão (id. 51241888, originário) por meio da qual o MM. Juiz
a quo
, deferiu em parte a tutela de urgência perquirida, determinando ao recorrente que reintegre a autora no certame, na lista de aprovados com deficiência, garantindo a reserva de vaga em favor dela no emprego público de Analista Econômico Financeiro – Gestão Financeira – Espírito Santo, sob pena de multa.

Em seu articulado (id. 10528688), o agravante alega, em síntese: a) que o indeferimento da autodeclaração da agravada é matéria de mérito administrativo, não sendo passível de revisão pelos demais Poderes, salvo em caso de ilegalidade da conduta do administrador; b) a comissão multiprofissional nomeada pela banca analisou a documentação apresentada pela autora, concluindo que o uso do marca-passo não configura deficiência para fins de participação no concurso às vagas destinadas à pessoa com deficiência; c) o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é no sentido de que se a decisão da banca avaliadora está em consonância com as disposições editalícias, não pode haver interferência do Poder Judiciário no ato administrativo.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Observa-se que na origem, trata-se de ação ordinária na qual a autora – aqui agravada - relata ter prestado concurso para o emprego público de Analista Econômico Financeiro – Gestão Financeira – Espírito Santo, concorrendo como PCD por possuir cardiopatia conhecida como Anomalia de Ebstein, sendo portadora de marca passo.

Afirmou que, não obstante os laudos médicos apresentados, bem como ter sido considerada aprovada com 63,00 (sessenta e três) pontos, foi considerada inapta a concorrer nas vagas para pessoas com deficiência.

A decisão agravada deferiu em parte o pedido autoral, determinando a reclassificação da agravada nas vagas destinadas à pessoa portadora de deficiência.

Transcrevo trecho do ato impugnado

"(...)
No caso sob apreço, entendo pelo
DEFERIMENTO EM PARTE
da tutela de urgência pleiteada. Explico.

O EDITAL Nº 1/2024 – BANESTES, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024 assim dispôs a respeito “DAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA” (id 50209455):

“7.9. O laudo médico deverá conter:

a) a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a causa da deficiência;

b) a indicação de órteses, próteses ou adaptações, se for o caso;

c) a deficiência auditiva, se for o caso, devendo o laudo estar acompanhado de audiometria recente, datada de até 12 (doze) meses antes, a contar da data de início do período de inscrições;

d) a deficiência múltipla, constando a associação de duas ou mais deficiências, se for o caso; e

e) a deficiência visual, se for o caso, devendo o laudo estar acompanhado de acuidade em AO (ambos os olhos), patologia e campo visual.”

O laudo médico apresentado pela autora (id 50209475), por sua vez, cumpre os requisitos supracitados. Veja-se:

“Paciente de 45 anos, portadora de cardiopatia congênita do tipo Anomalia de Ebstein de espectro leve e valva aórtica bicúspidizada, embora sem necessidade de correção cirúrgica até o momento. A regurgitação das valvas tricúspide e aórtica são leves. A função sistólica biventricular é preservada. É portadora de marcapasso definitivo desde 2016 que encontra-se em bom funcionamento. A indicação na ocasião foi BAV 2:1 mobitz 2. No momento relata queixas de cansaço aos esforços a despeito de medicação otimizada. Os últimos exames realizados de rotina são de 2022. Aguardando atualização dos novos exames. CID: Q22.5”.

Sendo assim,
resta verificada a probabilidade do direito autoral
, na medida em que o laudo médico constante dos autos aponta deficiência da parte autora, criando ao menos dúvida razoável (por se tratar de documento unilateral) sobre a sua condição física.

Assim, mostra-se que tal questão demanda dilação probatória com produção de prova pericial futura para que se posta afastar o disposto no laudo médico apresentado pela demandante.

Do mesmo modo,
é aferível o
periculum in mora
, ou seja, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
, haja vista que caso não seja deferida a reserva de vaga em favor da parte autora, se julgada procedente a demanda, haverá óbice ao cumprimento do comando judicial, na medida em que o concurso já teria finalizado/homologado.

Por fim, frisa-se que
não há que se falar em irreversibilidade da medida
, uma vez que a vaga pode ser preenchida livremente no caso de improcedência do pedido.

Portanto,
cabível a concessão da medida liminar
no que diz respeito à reclassificação da autora na concorrência afirmativa como “pessoas portadora de deficiência” e sucessiva reserva de vaga.

Neste sentido, segue a jurisprudência do E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA -
CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO – VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE LAUDOS PARTICULARES - DÚVIDA RAZOÁVEL - RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – RESERVA DE VAGA – POSSIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da existência de dúvida razoável sobre o enquadramento da deficiência do candidato para exercer o cargo almejado, a qual somente poderá ser afastada com a realização de eventual perícia oficial a ser realizada na fase instrutória da ação de origem, imprescindível a reserva de vaga ao recorrente com a finalidade de preservar o objeto da lide até haja elucidação sobre a procedência dos laudos médicos conflitantes nos autos. 2. Nesse sentido, em matéria de concurso público, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em se tratando de candidato sub judice, em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas, apenas, à reserva de vaga. 3. Recurso conhecido a parcialmente provido. (TJES; Data: 26/Apr/2023; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 5010547-49.2022.8.08.0000; Desembargador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Assunto: Classificação e/ou Preterição) –
Grifo nosso
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREENCHIDOS.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RESERVA DE VAGA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de questões afetas às fases de concursos públicos e os critérios de avaliação das bancas organizadoras, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de considerar que a apreciação pelo Poder Judiciário em hipóteses tais é excepcionalíssima, resguardada aos casos de vício flagrante e de teratologias. 2. Hipótese em que é possível identificar a existência de dúvida razoável sobre o enquadramento da deficiência do recorrido, a qual apenas poderá ser esclarecida mediante a realização de perícia técnica no bojo da instrução processual da ação de origem. 3. Ademais, a jurisprudência hodierna reconhece que inexiste direito à nomeação e posse no cargo público ao candidato sub judice, subsistindo tão somente a reserva de vaga, até o trânsito em julgado da decisão que determina a sua continuidade no certame. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJES; Data: 09/Aug/2024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5013791-49.2023.8.08.0000; Desembargador: MARCOS VALLS FEU ROSA; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Assunto: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física) –
Grifo nosso
.

Em contrapartida, não há que se falar, no presente momento processual, em “anulação do resultado de aferição do ‘sistema de cotas’”, visto que tal pleito se confunde com o próprio mérito da ação.

CONCLUSÃO:

1)
Inicialmente,
DEFIRO
à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita previsto pelo art. 98, do CPC, pois presentes os requisitos elencados no art. 99, § 3º do diploma processual (id 50208484).
Fica advertida a beneficiária da assistência judiciária gratuita que, em caso de posterior revogação do benefício, poderá haver fixação de multa prevista nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC
.

2)
Ante o exposto,
DEFIRO EM PARTE
o pedido de tutela de urgência para
DETERMINAR
que os demandados,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
, (re)classifiquem a autora na concorrência afirmativa como “pessoas portadora de deficiência”, a fim de que possa retornar à sua Classificação no Concurso Público. Consequentemente,
DETERMINO
ainda a reserva da vaga no emprego público pleiteado.

2.1)
Para o descumprimento da medida,
FIXO
pena de R$ 1.000,00 (um mil reais) (CPC, art. 537), limitada a 30 (trinta) dias."

Tal como fundamentado na origem, descabido acolher o pleito do agravante de reforma da decisão recorrida, eis que, dos documentos colacionados aos autos, depreende-se que a agravada é portadora de doença cardíaca (Anomalia de Ebstein), fazendo uso de marca passo, inexistindo, de conseguinte, certeza de tratar-se de pessoa não portadora de deficiência, que somente poderá ser esclarecida após a realização de perícia técnica.

De conseguinte, tem-se por inadequada a eliminação precoce da agravada do certame público.

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. FASE DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. VAGAS RESERVADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENCURTAMENTO DE MEMBRO INFERIOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PRESENTES. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. AUSÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. 1. A agravante, candidata a cargo público reservado às pessoas com deficiência, foi eliminada pela banca examinadora, por não a considerar pessoa com deficiência. 2.
Existem elementos indiciários nos autos que indicam que a agravante é pessoa com deficiência, conforme laudos e relatórios médicos juntados.
Além disso, chama a atenção o fato de a agravante já exercer cargo público, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, bem como ter sido aprovada em outro concurso nas vagas para PcD. 3
. A banca apresentou motivos genéricos, insuficientes, para excluírem a candidata da condição de pessoa com deficiência, diante dos laudos e exames médicos apresentados.
4.
Comprovado o perigo da demora, considerando que o concurso irá prosseguir, sem que a candidata tenha seu nome enquadrado nas vagas de pessoa com deficiência. Eventual julgamento desfavorável à parte agravante, após o devido contraditório nos autos de origem, apenas implicará a confirmação da sua eliminação, o que revela a reversibilidade dos efeitos da decisão
. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07096627220238070000 1726270, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/07/2023).

Ainda, verifica-se que o prejuízo efetivo seria da recorrida, caso reformada a decisão questionada, pois teria inviabilizado seu prosseguimento no certame, não havendo, por outro lado, risco danos irreparáveis ou de difícil reparabilidade ao agravante, mesmo porque aquela determinou fosse realizada reserva de vaga, o que, por óbvio, trata-se de medida plenamente reversível.

Por fim, destaco que a própria autora requereu ao juízo de origem a realização da prova pericial, a fim de cooperar com o julgamento da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)